Tribunal: TJMT
Processo: 1045491-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045491-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVONEI DE SOUZA - CPF: 571.569.721-20 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVA DA RECUSA CONSUBSTANCIADA EM ATA NOTARIAL - VIABILIDADE - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - SENTENÇA ANULADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

A Ata Notarial de constatação de fato assinada por um grupo de advogados é documento suficiente para comprovar a recalcitrância da seguradora em receber o requerimento administrativo do autor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVONEI DE SOUZA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1045491-09.2020, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, indeferiu a petição inicial e declarou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O apelante alega que o interesse de agir restou cabalmente demonstrado, em razão da recusa da seguradora em receber o seu requerimento administrativo presencialmente.

Destaca que a apresentação da contestação combatendo o mérito da ação, caracteriza a pretensão resistida da seguradora em efetuar o pagamento da cobertura securitária DPVAT.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada.

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 112501986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que o requerente ajuizou a presente demanda, ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre, ocorrido em 30/07/2020.

Depois de apresentada defesa, o magistrado singular determinou que o autor comprovasse o prévio requerimento administrativo realizado junto à seguradora, ocasião em que colacionou aos autos comprovante de aviso de recebimento com data de recebimento posterior à do ajuizamento da ação. (ID. 112501973)

Dessa forma, por entender que não houve prova do protocolo do prévio requerimento administrativo ou de sua recusa, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinta a ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a anulação da sentença, insistindo que há nos autos prova suficiente de seu interesse em buscar a tutela jurisdicional para recebimento da cobertura securitária.

Pois bem, é notório que nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, para comprovação do interesse de agir, faz-se necessária a comprovação da pretensão resistida pela via administrativa em relação ao pedido realizado pelo beneficiário junto à seguradora.

In casu
, embora o aviso de recebimento seja tardio, a Ata Notarial de Constatação de Fato trazido aos autos pelo autor é documento mais que suficiente para comprovação da recalcitrância da seguradora em receber o seu pedido administrativo pessoalmente e, consequentemente, viabilizar o ajuizamento da demanda. (ID. 109700516)

Cumpre destacar que o mencionado documento é dotado de fé pública, logo, com valor necessário para atestar a veracidade dos fatos alegados pelo requerente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.
(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Logo, diante da documentação apresentada, não há por onde falar em falta de interesse de agir do autor.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos a origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022